Tribunal: TJMT
Processo: 0006198-90.2016.8.11.0008
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006198-90.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.997.861-04 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RECEBIMENTO DE RECURSO INOMINADO COMO DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL -CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL, EM URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - ART. 332 DO CPC – PRESCRIÇÃO DE FUNDO AFASTADA - SÚMULA 85 DO STJ - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO -RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, a denominação de
“recurso inominado”
ao invés de
“recurso de apelação”
à peça recursal que pretende ver reformada a sentença não impede o seu adequado conhecimento, desde que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade da apelação, bem como não retrate erro grosseiro ou má-fé da parte recorrente, ou, ainda, implique em prejuízo à parte contrária.

2. A existência de lei prevendo a reestruturação da carreira não permite afirmar, de plano, que por ela foi suprida, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da conversão de Cruzeiros Reais para URV, prevista na Lei n.o 8.880/1994, sendo imprescindível, para tanto, que se realize perícia contábil individualizada na fase de liquidação da sentença.

3. Nos termos da Súmula 85 do STJ, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais e que retratam relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao da propositura da ação,

4. Não há como se aplicar a Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 4o do CPC quando ausente a angularização processual e, de consequência, a instauração do contraditório, devendo o feito retornar ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

5. Recurso provido em parte.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso denominado “Inominado”, interposto por
KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em face do
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
, reconheceu liminarmente a prescrição quinquenal do fundo de direito, em relação à pretensão de recebimento das perdas salariais quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (11,98%), nos termos do art. 332, II e § 1o, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do mesmo
codex
(id. 116472084, pp. 58/61).

Aduz a Recorrente, em síntese, que não ocorre a prescrição no caso em tela, suscitando a inaplicabilidade da tese de que os vencimentos já estavam revisionados quando da implantação/conversão em URV por planos de carreira próprios, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ, pugnando, ao final, pela reforma da sentença recorrida para que seja afastada a tese da prescrição e julgada procedente a pretensão deduzida na inicial (id. 116472084, pp. 69/79).

Certidão de tempestividade do recurso em id. 116472087.

Em contrarrazões (id. 116472086), o Recorrido defende a manutenção da sentença que reconheceu liminarmente a prescrição, pugnando pelo improvimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, como inclusive tem se manifestado sistematicamente a douta da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como tais, aduzindo a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

De início, observo que a Recorrente interpôs sua peça recursal intitulando-a como “Recurso Inominado”, visando desconstituir a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT (id. 116472084, pp. 58/61).

Em casos como tais, entendo que deva ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada por eventual equívoco na denominação do recurso interposto, ou pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja observado o prazo adequado para o recurso.

E este é exatamente o caso dos autos, onde se constata que a irresignação respeitou o prazo da Apelação (sentença publicada em 18/10/2021, id. 116472084, p. 67 e recurso interposto em 21/10/2021, id. 116472084, p. 68, certificada a tempestividade em id. 116472087), inexistindo qualquer razão para inferir que a parte Recorrente agiu de má-fé.

Contata-se também que estão presentes os requisitos do recurso de Apelação previstos no art. 1.009 do CPC, uma vez que das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito invocados pela Recorrente para a modificação da decisão atacada.

Assim sendo, embora evidente o erro, este deve ser considerado plenamente escusável, pois retrata mera questão de nomenclatura da peça recursal, não se verificando qualquer prejuízo à parte contrária, tanto que igualmente apresentou suas contrarrazões sem fazer qualquer menção ao referido equívoco (id. 116472086), não havendo motivo para que, no presente caso, não seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, é cediço que tanto o Recurso Inominado das Turmas Recursais quanto o Recurso de Apelação nos Tribunais são destinados a atacar a sentença, razão pela qual descabe imputar ao fato a qualidade de
“erro grosseiro”
.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECEBIMENTO DE RECURSO INOMINADO COMO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E
FUNGIBILIDADE RECURSAL
- RECURSO PROVIDO.

A denominação de "inominado", e não "apelação", ao recurso contra a sentença não é motivo suficiente para obstar seu conhecimento, pois estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, este deve ser conhecido e apreciado em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas
.”
(TJMT. N.U 00752471920148110000 MT, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Julgamento: 10/02/2015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 19/02/2015) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - MÉRITO -DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA - MULTA COERCITIVA – EXCLUSÃO - APELO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
1.
Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé da parte, bem como que seja respeitado o prazo do recurso adequado
. (...).”

(TJMT. N.U 10013418720168110006 MT, Relatora: Desa.
Antonia Siqueira Goncalves,
Julgamento: 07/11/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/11/2017) (g.n.)

Com tais considerações, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, conheço do recurso interposto como sendo o de Apelação, passando à análise das razões da Apelante.

Pois bem.

O presente recurso de Apelação foi interposto contra sentença proferida liminarmente, reconhecendo declarando a ocorrência da prescrição de fundo de direito e extinguindo o feito com resolução de mérito, constando da parte dispositiva:

“(...) Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta,
RECONHEÇO LIMINARMENTE
a ocorrência da
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO
, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil,
JULGANDO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do mesmo diploma legal.

Não interposta apelação, intime-se a parte requerida do trânsito em julgado da sentença, em conformidade com o art. 332, § 2o c/c 241, ambos do CPC, arquivando-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. (...).”

(id. 116472084, p. 60)(g.n.)

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de se declarar a prescrição de fundo do direito em decorrência de lei que reestrutura a carreira do servidor, de forma liminar (art. 332, inciso II e § 1o, do CPC), sem que haja sequer a angularização processual, formação do contraditório e instrução probatória.

Na hipótese, o Juízo
a quo
considerou que a Lei Complementar Municipal n.o 004/2005 reestruturou a carreira da Apelante, razão pela qual entendeu que o direito de pleitear as diferenças salariais, decorrentes da conversão em URV, estariam prescritas em cinco anos, a partir da edição da referida lei, com fulcro no Decreto n.o 20.910/1932, conforme se vê do seguinte trecho destacado da decisão recorrida:

“(...) No caso dos autos, o plano de cargos e carreira do autor sofreu reestruturação ao longo dos anos, e ainda que se considere a alteração sofrida no ano de 2005, a pretensão autoral já encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a ação vertente foi proposta somente no ano de 2016. Desse modo, forçoso reconhecer que prescrito está o próprio fundo de direito, pois, no caso concreto, não há como rever a relação jurídica fundamental, tampouco autorizar o pagamento das parcelas transitórias eventualmente devidas no quinquênio posterior à reestruturação da carreira haja vista que a ação do autor foi proposta após o decurso do prazo quinquenal (...)”
.
(id. 116472084, p. 60)

Contudo, ao contrário do que concluiu a sentença recorrida, ainda que exista lei prevendo a reestruturação da carreira, não se pode afirmar que tal reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei n.o 8.880/1994, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada.

É nesse sentido que se firma a jurisprudência deste e. Sodalício. A exemplo:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o, DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADO - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A arguição de
prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira
, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos,
é inconsistente
, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra,
é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento
:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira.
2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE. 3. Embargos rejeitados.”
(
N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora:
Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) (g.n.).

Cumpre destacar, ainda, que o douto magistrado sentenciante julgou liminarmente a causa com fulcro no art. 332, inciso II e § 1o, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente
o pedido que contrariar:

(...)

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de
prescrição
. (...)”

Ocorre que, em verdade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue em direção contrária do que decidido pelo Juízo
a quo
, pois cediço que, tratando-se de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito como constou na sentença atacada, mas apenas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR
(URV). CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2. O Tribunal de origem declarou a
impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
.
Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária
. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente,
se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores
. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, relator
Ministro Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS E URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MARCO INICIAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora gravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ
. (...) 5. Agravo interno não provido
.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.813.085/MT, relator:
Ministro Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR (
URV
).
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. APURAÇÃO DO PERCENTUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA.
VERIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

1. A parte agravante insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida, sob o argumento de que "a prescrição nos casos em que há reestruturação de determinada carreira atinge o fundo de direito (e não somente as parcelas anteriores ao quinquênio prescricional) e possui como termo inicial a data dessa reestruturação", sendo que "a partir dessa incorporação, não há mais que se cogitar de relação de trato sucessivo nem de prescrição das parcelas anteriores ao lustro prescricional". 2. Com efeito, o Tribunal de origem rejeitou os argumentos do agravante e manteve a decisão de origem por entender que "não há como acolher o pedido, visto que não se pode aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Estado de Mato Grosso não comprovou a data do efetivo pagamento aos Autores, para certificar se houve a quitação ou não das diferenças postuladas". 3. Como se denota,
não há como se acolher a tese de plano do agravante, porque não se mostra possível aferir se a reestruturação da carreira supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, para se apurar se houve a quitação ou não das diferenças postuladas
. (...) 6. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.308.444/MT, Relator:
Ministro Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 29/3/2019) (g.n.)

De consequência, não há que se cogitar na possibilidade de declaração liminar de improcedência da ação proposta, pelo reconhecimento da prescrição de fundo do direito, uma vez que no caso em tela somente restam prescritos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não se podendo aferir de plano se a reestruturação mencionada supriu por completo a defasagem sem perícia contábil individualizada, a ser realizada em sede de liquidação da sentença por arbitramento.

Nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, constatada a necessidade de reforma da sentença que reconheceu a prescrição, o Tribunal deve julgar o mérito da causa, examinando as demais questões postas nos autos, sem determinar seu retorno ao juízo de primeiro grau, em aplicação do princípio da causa madura.

Contudo, no presente caso não é possível passar de imediato ao julgamento da lide, diante da ausência de angularização processual e formação do contraditório, devendo o feito retornar à origem para seu regular processamento e novo julgamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
- PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ 2.
É inaplicável a TEORIA da CAUSA MADURA, quando não instaurado o contraditório na ação originária
.”

(TJMT. N.U 1018151-95.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Relatora:
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO - EXTINÇÃO - DECADÊNCIA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA -PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSAMADURA - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de impetração contra a ausência de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias deve ser iniciada com término da validade do certame.
Não cabe o enfrentamento do mérito diretamente nesta Instância, tendo em vista que o contraditório não foi instaurado
.”

(TJMT. N.U 0000603-29.2016.8.11.0035, Relatora:
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto como sendo o de
Apelação
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para que ali o feito receba o seu regular processamento.

Sem honorários advocatícios, uma vez que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, tendo em vista que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023